Tribunal: STJ
Processo: 5053810-30.2022.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803979 - PR (2024/0443597-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TAREK SLEIMAN GHATTAS
ADVOGADOS
: MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA -
PR030715
ALESSANDRA CELANT - PR057984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a revisão das conclusões do
acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, bem assim que o
dissídio jurisprudencial não restou comprovado.
2. A defesa sustenta a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para o
acolhimento das teses defensivas e aduz que o que se pretende é a revaloração jurídica de
fatos incontroversos. Alega, ainda, que o dissídio jurisprudencial restou demonstrado nas
razões de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, especialmente no
que tange à necessidade de reexame de matéria fático-probatória e à comprovação de
dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, uma vez que todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de
forma devidamente fundamentada.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso especial pela
alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a defesa não demonstrou, de forma
analítica, a identidade fática e a divergência entre o acórdão impugnado e os julgados
indicados como paradigma.
Documento eletrônico VDA49395970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0af3dd61-fe42-4fef-ad7f-856769c20958

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 2. A mera transcrição de ementas não é suficiente
para comprovar dissídio jurisprudencial, sendo necessária a demonstração analítica da
identidade fática e divergência entre os julgados".
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.613/98, art. 1o; Súmula 7 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2713884 / SP, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
DJEN
; STJ, AgRg no REsp 2196697 / AC, Quinta Turma, DJEN
.
19/05/2025
19/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49395970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0af3dd61-fe42-4fef-ad7f-856769c20958

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803979 - PR (2024/0443597-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TAREK SLEIMAN GHATTAS
ADVOGADOS
: MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA -
PR030715
ALESSANDRA CELANT - PR057984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a revisão das conclusões do
acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, bem assim que o
dissídio jurisprudencial não restou comprovado.
2. A defesa sustenta a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para o
acolhimento das teses defensivas e aduz que o que se pretende é a revaloração jurídica de
fatos incontroversos. Alega, ainda, que o dissídio jurisprudencial restou demonstrado nas
razões de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, especialmente no
que tange à necessidade de reexame de matéria fático-probatória e à comprovação de
dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49395969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 4ee3132a-a1f9-4a3e-b3af-8178209d7320

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, uma vez que todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de
forma devidamente fundamentada.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso especial pela
alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a defesa não demonstrou, de forma
analítica, a identidade fática e a divergência entre o acórdão impugnado e os julgados
indicados como paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 2. A mera transcrição de ementas não é suficiente
para comprovar dissídio jurisprudencial, sendo necessária a demonstração analítica da
identidade fática e divergência entre os julgados".
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.613/98, art. 1o; Súmula 7 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2713884 / SP, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
DJEN
; STJ, AgRg no REsp 2196697 / AC, Quinta Turma, DJEN
.
19/05/2025
19/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TAREK SLEIMAN GHATTAS
em face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
390-392).
Em razões recursais, a defesa sustenta a desnecessidade de revolvimento
fático-probatório para o acolhimento das teses defensivas e aduz que o que se pretende é
a revaloração jurídica de fatos incontroversos. Advoga a tese de que o dissídio
jurisprudencial restou comprovado nas razões de recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento ao agravo regimental
interposto (fls. 396-408).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49395969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 4ee3132a-a1f9-4a3e-b3af-8178209d7320

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, tenho que a revisão das conclusões
do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ (AgRg no AREsp
2713884 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano no enfrentamento de fatos e de
provas, assim fundamentou ao manter o édito condenatório proferido em primeiro grau
(fls. 219-220):
“Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do
apelante, ao argumento de que não foram produzidas provas da
materialidade e culpabilidade do denunciado, o qual teria esclarecido
que atuava como representante comercial e que os valores que
circularam pelas contas bancárias por ele controladas referiam-se a
vendas realizadas em favor de seu correspondente no Paraguai. A
defesa, contudo, não fez prova da alegação, na medida em que não
trouxe dados a respeito do suposto correspondente, tampouco
demonstrou a existência e/ou regularidade das referidas transações.
Além disso, a versão apresentada pelo réu em juízo (evento 46,
VIDEO7), além de inverossímil, não encontra sustentáculo nos autos,
senão vejamos. O réu, segundo alegou, seria representante comercial de
um fabricante de carvão de coco localizado em Assunção/PY que
vendia o produto no atacado para lojistas em Ciudad Del Este/PY. Os
lojistas do Paraguai, por sua vez, revendiam o produto para outros
lojistas de diversas localidades no Brasil. Para prestar o serviço de
representação, o réu receberia comissão de 5% sobre as vendas. Quando
os lojistas do Paraguai não pagavam o réu e este os cobrava, tais lojistas
orientavam seus clientes devedores no Brasil a que depositassem os
valores respectivos diretamente na conta do réu, o qual, por sua vez,
sacava o dinheiro e entregava em Foz do Iguaçu, no Brasil, a parentes
do fabricante de carvão de coco ou então transferia os valores para
contas indicadas pela casa de câmbio ou pelo próprio fabricante,
inclusive contas localizadas no Brasil. Ocorre, porém, que (i) o réu não
trouxe nenhum documento ou registro apto a comprovar a relação
comercial com o fabricante e/ou as transações realizadas com os
supostos compradores/revendedores das mercadorias; (ii) não faz
sentido que o fabricante/representado tenha acertado com seu
representante que este receberia o valor integral da venda, reteria 5% e
Documento eletrônico VDA49395969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 4ee3132a-a1f9-4a3e-b3af-8178209d7320

lhe repassaria os 95% restantes, e não o contrário, ou seja, os lojistas
paraguaios pagariam o valor integral diretamente ao fabricante e este
pagaria então a comissão ao seu representante; e (iii) não soa
minimamente verossímil que, durante todo o período em que o réu teria
supostamente atuado como representante, nenhum depósito tenha sido
feito em alguma conta pertencente ao suposto fabricante paraguaio de
carvão de coco, mas apenas a terceiros, estes, aliás, localizados no
Brasil e não no Paraguai. Por outro lado, as transações realizadas nas
contas controladas pelo réu apresentam características que demonstram
a sua utilização para a prática de ilícitos, senão vejamos: (i)
similaridade de valores a débito e a crédito, indicando tratar-se de
contas de passagem e não de contas utilizadas no regular exercício de
atividades empresariais; (ii) a existência de recebimentos e remessas de
/para outras contas controladas pelo réu e/ou por pessoas próximas,
como o seu ex cunhado Mohamad Akl Ghattas; (iii) a movimentação de
volumes expressivos em depósitos não identificados; (iv) depósitos
fracionados indicativos de tentativa de burla aos sistemas de controle;
(v) incompatibilidade entre os volumes movimentados e a capacidade
financeira dos titulares das contas; e (vi) depósitos oriundos de locais
distantes da área de atuação da pessoa jurídica titular da conta. [...] Vale
destacar, ademais, que, conforme informado nos Relatórios de Análise
no 005 – GRCOR/DELEX/DPF/FIG/PR (IPL, evento 1, OUT9) e no 004
/2022 – FIG/PF/PR (IPL, evento 14, DILIG1), foram identificadas nas
contas bancárias controladas pelo réu inúmeras transações com pessoas
físicas e jurídicas com histórico de envolvimento em crimes de
contrabando e descaminho. Diante desse cenário, deve ser mantida a
condenação do réu TAREK SLEIMAN GHATTAS pela prática do
crime previsto no art. 1o, caput, da Lei 9.613/98.”

Sendo assim, para rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, de
modo a se concluir pela absolvição do recorrente por ausência de prova da materialidade
do crime e da autoria delitiva, como requer a defesa, seria necessário o revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por seu turno, no que concerne à narrativa recursal de que o dissídio
jurisprudencial foi devidamente comprovado, reputo que a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo
constitucional, porquanto a defesa não demonstrou, de forma analítica, a identidade
fática e a divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como
paradigma (AgRg no REsp 2196697 / AC, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
Desta feita, a invocação de dissídio jurisprudencial requer demonstração clara
e objetiva de que situações fáticas semelhantes resultaram em decisões jurídicas distintas,
não sendo suficiente a mera transcrição de ementas, ônus do qual não se desincumbiu o
ora recorrente.
Documento eletrônico VDA49395969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 4ee3132a-a1f9-4a3e-b3af-8178209d7320

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49395969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:24
Código de Controle do Documento: 4ee3132a-a1f9-4a3e-b3af-8178209d7320

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0443597-3
AREsp 2.803.979 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50538103020224047000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAREK SLEIMAN GHATTAS
ADVOGADO
: MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - PR030715
ADVOGADA
: ALESSANDRA CELANT - PR057984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TAREK SLEIMAN GHATTAS
ADVOGADO
: MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA - PR030715
ADVOGADA
: ALESSANDRA CELANT - PR057984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485092:10<14230@
2024/0443597-3 - AREsp 2803979 Petição : 2025/0040140-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:32:45
Código de Controle do Documento: 1142711E-FAC2-4844-99E8-2673157C285D